Tribunal: TJSP
Processo: 2253450-05.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência para o fim de determinar a manutenção da beneficiária em plano de saúde individual, nas mesmas condições pactuadas com a empresa estipulante em segmentação coletiva, sob pena de multa diária – Probabilidade do direito e perigo de dano demonstrados, art. 300 do Código de Processo Civil – Dever da operadora na

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência para o fim de determinar a manutenção da beneficiária em plano de saúde individual, nas mesmas condições pactuadas com a empresa estipulante em segmentação coletiva, sob pena de multa diária – Probabilidade do direito e perigo de dano demonstrados, art. 300 do Código de Processo Civil – Dever da operadora na disponibilização de plano na modalidade individual ou familiar ao beneficiário, sem a necessidade de cumprimento de novo prazo de carência, mediante o pagamento integral do prêmio, desde que comercializados – Art. 1.o, da Resolução n. 19/1999 do CONSU – Ausência da acenada impossibilidade de migração do segurado para produto que atenda seu perfil, diante da ampla oferta no sítio eletrônico – Segurada submetida a tratamento médico – Necessidade de ser dada continuidade ao vínculo contratual, ressalvada a assunção do pagamento integral do prêmio – Princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato – Multa cominatória – Discricionariedade da medida – Arbitramento realizado em valor excessivo – Redução proporcional para R$ 1.000,00, por dia, limitada ao valor de R$ 30.000,00 – Exigibilidade condicionada à intimação prévia e pessoal – Decisão reformada – Recurso provido, em parte.